Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-83.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010371-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SITIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA - CNPJ: 09.192.291/0001-31 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), LUIS ALEXANDRE ZAGO - CPF: 069.846.208-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1010371-83.2024.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS SÍTIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA.

Recorrido(s): LUIS ALEXANDRE ZAGO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por associação de moradores contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e julgou improcedente execução de título extrajudicial. A recorrente sustenta que todos os proprietários e moradores do loteamento, associados ou não, estão obrigados ao pagamento da taxa de manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de taxa associativa de proprietário de imóvel não associado à entidade autora; e (ii) estabelecer se a ata de assembleia de associação de moradores constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 882) estabelece que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram de forma expressa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 492 da repercussão geral, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção de proprietários não associados até a vigência da Lei nº 13.465/2017, ressalvada a existência de lei municipal anterior que regulamente a matéria.

A liberdade de associação é direito fundamental previsto no art. 5º, XX, da Constituição Federal, não podendo o proprietário ser compelido à associação ou ao pagamento de contribuições sem adesão voluntária.

No caso concreto, o executado adquiriu o lote em 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, e não há nos autos comprovação de sua adesão à associação autora, sendo inexigível a taxa pleiteada.

A ata de assembleia que aprova o reajuste da taxa associativa não configura título executivo extrajudicial apto a embasar execução, nos termos do art. 784 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de taxa associativa por associação de moradores exige adesão expressa do proprietário do imóvel, sendo inválida a cobrança contra não associados ou que não anuíram com a associação.

A
ata de assembleia
de associação de moradores
que aprova o reajuste da taxa associativa não constitui título executivo extrajudicial
.

A exigibilidade da contribuição por associação de moradores depende da comprovação inequívoca da adesão voluntária, especialmente nos casos anteriores à vigência da Lei nº 13.465/2017.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CPC, arts. 55, 98, § 3º, 373, I, e 784, X; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2020 (Tema 492); STJ, REsp nº 1.439.163/SP e REsp nº 1.280.871/SP, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 882); STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.029/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 2.12.2024; TJMT, RI n. 1074278-66.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24.2.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 274566946, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos e julgou improcedente a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta que o executado se encontra inadimplente quanto ao pagamento da taxa associativa referente ao seu lote, argumentando que todos os proprietários e moradores, independentemente de serem associados ou não, estão obrigados ao pagamento da referida taxa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, em preliminar,
ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a exequente é credora do executado da quantia de
R$ 13.934,42 (treze mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos),
referente à taxa associativa do período compreendido entre
15/12/2021 e 15/01/2024
, concernente ao Lote 18, Quadra 04.

O executado, por sua vez, sustenta que adquiriu o lote em 2002, não tendo aderido à referida associação, tampouco participado das assembleias ou concordado com os valores cobrados. Afirma, ainda, a inexigibilidade de título executivo.

O magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos e julgou improcedente a execução de título extrajudicial, nos seguintes termos:

(...) No caso concreto, a excipiente adquiriu o imóvel
antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 (08/07/2002 – ID 164644781)
, portanto, a
cobrança só seria legítima se houvesse prova da adesão expressa da executada à associação, o que não foi demonstrado
.

(...)

Incontroversa a condição, por parte da executada, de proprietária do imóvel composto pelo lote 18, quadra 04, dos sítios recreio ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS SÍTIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA.

Nesse sentido,
a exequente não demonstrou, de forma inequívoca, a associação do executado ao quadro de moradores, de modo a legitimar a cobrança dos valores declinados na inicial
.

Destarte, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, consolidado por meio do Tema 882, proferido em sede de recursos repetitivos, no qual restou firmada a seguinte tese: “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem”.

Com efeito,
não restando comprovada que a executada se associou a Associação dos Proprietários dos Sítios de Recreio Vivenda Primavera (CPC, art. 373, I), não há que se falar, quanto a cobrança das respectivas taxas associativas junto à executada
, impondo-se, assim, a rejeição da pretensão inicial. (...)
(Grifei)

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.439.163/SP e nº 1.280.871/SP (Tema 882), processados sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".

No que se refere à possibilidade de cobrança de tais encargos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 695.911, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 492), fixou a seguinte tese:

“
É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17
ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.
(RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073

DIVULG 16-04-2021

PUBLIC 19-04-2021) (Grifei)

Além disso, a liberdade de associação está expressamente prevista no artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal:
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado"
.

No caso concreto, o executado adquiriu o imóvel em 08/09/2002 (ID 274566887), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017. Assim, a cobrança da taxa associativa somente seria legítima mediante comprovação inequívoca de sua adesão expressa à associação,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Registre-se que a exequente não demonstrou a adesão do executado à associação, não sendo possível legitimar a cobrança dos valores pleiteados na inicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESVINCULAÇÃO ASSOCIATIVA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS/COBRANÇAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de desvinculação associativa c/c declaratória de inexigibilidade de débitos/cobranças.

2.
De acordo com o entendimento do STF (Tema 492) e do STJ (Tema 882), às relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017
ou de anterior lei municipal disciplinando a questão, é inválida a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado, por administradora constituída sob a forma de associação, de proprietários de lote não associados ou que a ela não anuíram expressamente. Após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a matéria, é possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados em loteamento de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito da impossibilidade de "aceitação tácita" sobre a cobrança do encargo cobrado por associação de moradores, sendo indispensável que o adquirente do terreno manifeste adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.029/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) (Grifei)

Por fim, consigno que esta Turma Recursal já manifestou entendimento no sentido de que a ata de assembleia que aprova o reajuste da taxa associativa (ID 253221171) não configura título executivo extrajudicial, sendo inaplicável a via executiva para a respectiva cobrança.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
EXECUÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA
. PRECEDENTES STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verifica-se que a parte Recorrente, na qualidade de associação de moradores de loteamento fechado, ajuizou execução de débito referente a taxas associativas não quitadas pela parte Recorrida. No entanto, tal cobrança, pela via executiva, mostra-se inviável, haja vista a ausência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução, nos termos do art. 784 do CPC. 2-
No julgamento do Tema nº. 882, o STJ estabeleceu que, "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram
.". 3- Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 492, firmou que é inconstitucional a cobrança de taxas associativas de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/2017
, salvo quando houver lei municipal anterior que regulamente a matéria, conforme RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli. 4- Dessa forma,
a tentativa de fundamentar a execução no art.784, inc. X, do CPC não se sustenta, uma vez que a ata de assembleia que aprova o reajuste da taxa associativa (id. 253221171) não configura título executivo extrajudicial, sendo inaplicável a via executiva para a cobrança desses valores
. 5- A apresentação de questões ou documentos novos na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8ª T - RApC nº 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC nº 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3ª T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017).

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJMT - N.U 1074278-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025